Tribunal: TJDFT
Processo: 0732917-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732917-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA MURADAS ESPINDULA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO LUIZ MURADAS MARTINS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HELENA MURADAS ESPINDULA, representada por SERGIO LUIZ MURADAS MARTINS, contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0732600-58.2023.8.07.0001), que tem como réu/autor o BRADESCO SAÚDE S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela para disponibilização de disponibilizar o serviço de home care completo (ID 167999314): “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por HELENA MURADAS ESPINDULA em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A. A autora aduz que é portadora de Alzheimer e vinha sendo tratada em casa através de home care oferecido pelo réu. Sustenta que no mês passado teve piora em seu quadro, tendo sido diagnosticada com pneumonia por aspiração, razão pela qual foi internada no Hospital Santa Lúcia. Afirma que está de alta desde meados da semana passada com indicação de retorno ao home care, mas o réu negou a instalação de cama hospitalar e técnico de enfermagem 24 horas, passando a autora para um “plano de cuidados crônicos”, cujos atendimentos e cuidados não são os indicados pela médica que acompanha a requerente. Formula seu pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) “O deferimento do pedido de antecipação de tutela de urgência, para que o Réu seja obrigada a DISPONIBILIZAR O SERVIÇO DE HOME CARE COMPLETO – conforme solicitação médica, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), AUTORIZANDO A CAMA HOSPITALAR, O TÉCNICO EM ENFERMAGEM 24 HORAS e a FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATORIA 5 X NA SEMANA” A Decisão Interlocutória de Id. n. 167897840 determinou emenda à inicial para juntar cópia do contrato firmado com o plano de saúde requerido e regulamento geral, a fim de possibilitar a análise de suas cláusulas e coberturas previstas. Em resposta, a autora informa que seu contrato com o plano de saúde é individual e anterior à Lei n° 9.656/98. Alega que não possui cópia do contrato e que o réu solicitou o prazo de 10 dias para fornecimento. É o relatório. Decido. A autora pretende que a ré seja compelida a autorizar e custear tratamento médico em regime domiciliar (home care). O atendimento home care está disposto no Anexo da Resolução RDC 11/2006 da ANVISA, cujo item 3, dentre outros define: “3.1 Admissão em Atenção domiciliar: processo que se caracteriza pelas seguintes etapas: indicação, elaboração do Plano de Atenção Domiciliar e início da prestação da assistência ou internação domiciliar. 3.2 Alta da Atenção domiciliar: ato que determina o encerramento da prestação de serviços de atenção domiciliar em função de: internação hospitalar, alcance da estabilidade clínica, cura, a pedido do paciente e/ou responsável, óbito. 3.3 Atenção domiciliar: termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio. 3.4 Assistência domiciliar: conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. 3.5 Cuidador: pessoa com ou sem vínculo familiar capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. 3.6 Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar - EMAD: profissionais que compõem a equipe técnica da atenção domiciliar, com a função de prestar assistência clínico-terapêutica e psicossocial ao paciente em seu domicílio. 3.7 Internação Domiciliar: conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 3.8 Plano de Atenção Domiciliar - PAD: documento que contempla um conjunto de medidas que orienta a atuação de todos os profissionais envolvidos de maneira direta e ou indireta na assistência a cada paciente em seu domicílio desde sua admissão até a alta. 3.9 Serviço de Atenção Domiciliar - SAD: instituição pública ou privada responsável pelo gerenciamento e operacionalização de assistência e/ou internação domiciliar.” Assim, o atendimento home care – Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD – pode ser feito de várias maneiras, a depender o estado do Paciente, conforme o Plano de Atenção Domiciliar (item 3.8, acima descrito). Por sua vez, a Resolução Normativa ANS no 465, de 24/02/2021, que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, não impõe a cobertura obrigatória de atendimento domiciliar, devendo ser expresso em cada plano contratado. Transcrevo o art. 13 da referida Resolução no 465/2021: “Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.o 9.656, de 1998. Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.” Ou seja, não estando expressamente previsto no contrato celebrado, não é possível estender a cobertura do plano para o atendimento domiciliar, sem que haja negociação com o plano de saúde. Assim, não comprovada a probabilidade do direito do autor, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que é idosa, conta atualmente com 88 (oitenta e oito) anos e 9 (nove) meses e tem doença de Alzheimer em estágio avançado, quase nenhuma mobilidade e necessita de cuidados especiais de forma permanente. Alega que a desospitalização para tratamento domiciliar é uma decisão do médico em relação a própria e fragilizada saúde da Agravante que não poderá ser mantida em ambiente hospitalar, sob risco de maior infecção por bactérias. Aduz que já que cabe ao médico (e não ao plano de saúde) estabelecer qual o melhor procedimento a ser adotado que, no caso, foi o tratamento domiciliar, vislumbra-se ser do Plano de Saúde a responsabilidade por arcar com os encargos do referido tratamento em sua completude e não de forma parcial. Assevera que em situação análoga, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que sendo serviço de home care desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não pode ele ser limitado pela operadora do plano de saúde. Sustenta que não se desconhece que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704, estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no entanto, o referido entendimento foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Acrescenta que no caso em apreço, é de se levar em consideração que o plano de saúde mantido pela autora tem 33 (trinta e três) anos de efetivo pagamento, pois se esperava que nesta hora de sofrimento e de necessidade, o plano oferecesse a cobertura integral à sua enfermidade. Narra que o deferimento da medida também não acarreta risco de irreversibilidade, pois os custos com o tratamento poderão ser recompostos monetariamente, em caso de improcedência desse pedido, sendo certo que a negativa dos serviços de home care poderá acarretar danos e certamente agravar a saúde da Autora/Agravante ou até mesmo acabar com sua própria vida. Assim, o agravante requer, a título de antecipação de tutela recursal e no mérito, "para determinar que a Ré/Agravada autorize e custeie todo o procedimento de HOME CARE requisitado no relatório médico trazido no ID 167784332, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de serem adotadas outras providências visando assegurar o cumprimento da presente decisão". (ID 49947009). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 49947013). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em que a autora, representada por seu sobrinho, nascida em 27/10/1934 (ID 167784328 - origem), idosa de 88 anos, beneficiária do plano “SEGURO SAUDE INDIVIDUAL L.E. N. 4 - H”, no “704006398450660”, “NDIVIDUAL/FAMILIAR”, ANTERIOR A LEI N 9.656/98”, desde “06/06/1990” (ID 167968012 - origem). Ela é portadora de “HAS; Demência de Alzheimer; sd convulsivas; disfgia grave, 5 pneumonia por aspiração; usuária de )2 domiciliar – 2L 02/min” e precisa de atendimento em regime de home care para tratamento da comorbidade que a persegue por motivo de “pneumonia de repetição - tratada; GTT endoscópica (05/07); 07/07: Piora infecciosa a/e infeccção de corrente sanguínea - &gt; resolvida”, segundo o relatório médico de ID 167784332 (origem). O mesmo relatório demonstra a necessidade de home care nos seguintes termos: “Paciente atualmente, encontra-se com sd. Da imobilidade, sd da fragilidade, em quadro demencial avançado. Evoluindo com término de Cubicin – onde fez uso por 14 dias, com boa resposta clínica e laboral. Até da data de hoje, sem novos focos infecciosos, segue em vigilância infecciosa. Totalmente dependente para ADVs e autocuidado. Apresenta dupla incontinência urinária em uso de fraldas. Eupneica sob suporte de O2. Necessitando de auxílio e supervisão em seus cuidados. Alimentando-se por gastrostomia. Solicito desospitalização/cuidados de home care, sob tais sugestões de cuidados: visita médica mensal; visita de enfermeiro semanal; técnico de enfermagem 24h; fisioterapia motora e respiratória 5x semana; fonoaudiologia para gerenciamento oral 5x semana; insumos gerais – gases, fraldas, curativos; cama hospitalar, cadeira de banho, cadeira de rodas; nutrição mensal; dieta enteral conforme nutricionista.” (ID 167784332 - origem). O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, estabeleceu que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, sendo admitida, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quanto não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No caso, a operadora/seguradora deve custear os tratamentos não previstos no rol, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, em que houver elementos mínimos ou for demonstrado a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. AUSÊNCIA DE IMPERATIVO LEGAL. DESCABIMENTO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STJ. OVERRULING. VIOLAÇÃO À SAÚDE. SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CASO CONCRETO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608). 2. Atenção domiciliar é um termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio e pode ocorrer em dois regimes: assistência domiciliar e internação domiciliar. Assistência Domiciliar é o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. A Internação Domiciliar é o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 3. A atenção domiciliar impõe um Plano de Atenção Domiciliar - PAD que contemple: 1) a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; 2) requisitos de infraestrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento; 3) o tempo estimado de permanência do paciente no Serviço de Assistência Domiciliar - SAD, considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais; 4) a periodicidade dos relatórios de evolução e acompanhamento. O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso. (ANVISA, Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006). 4. Home care também é um termo genérico, usado de maneira indiscriminada para, inclusive, transferir aos planos de saúde o dever pessoal dos familiares de cuidar dos seus entes, quando isso implica pagamento de um cuidador externo. Cuidar, no contexto familiar, não é apenas uma obrigação jurídica, mas um dever moral dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, dos cônjuges e companheiros entre si, etc. A legislação que trata dos planos de saúde em sentido lato, não contempla, isoladamente, o pagamento de cuidador para substituir familiar. 5. O cuidador pode ser pessoa com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. Isso não é função específica de serviços de home care nem é atividade privativa de profissional de saúde. 6. A concessão indiscriminada de atenção domiciliar para conforto dos familiares e não no melhor interesse do paciente, à custa dos planos de saúde, gera desequilíbrio financeiro nas relações contratuais e impõe a todos os que contratam planos de saúde custos individualizados. 7. Ante o preenchimento dos requisitos para a assistência domiciliar, é devida sua prestação pela seguradora/operadora de saúde. 8. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o entendimento do STJ proferido no RESP no 1733013/PR. 9. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 10. Não é cabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial. 11. Considerando a baixa complexidade jurídica, o exíguo trâmite do processo (menos de dois meses) e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários fixados devem ser reduzidos para que sejam proporcionais ao trabalho desenvolvido. A fixação, no caso, por apreciação equitativa evita reformatio in pejus. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido” (07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022.) Assim, o perigo de dano apresenta-se diante da gravidade do quadro de saúde da agravada relatada pelo médico assistente nos relatórios médicos de ID 167784332 (origem), justificando-se a prestação do serviço home care vindicado. Assim, defiro o pedido de tutela provisória de urgência recursal para determinar que a ré agravada autorize e custeie todo o procedimento de home care requisitado no relatório médico trazido no ID 167784332 (origem), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de serem adotadas outras providências visando assegurar o cumprimento da presente decisão. Comunique-se ao Juízo de origem com urgência, sem necessidade de informações. Dou força de mandado a esta decisão. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, à Procuradoria de Justiça tendo em vista o interesse de incapaz com curatela provisória deferida pela decisão de ID 167897840 (origem). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator